Tribunal: STF
Processo: ARE 1376626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COPROPRIETÁRIO – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – ÔNUS DO CONTRIBUINTE – PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – APENAS UM COPROPRIETÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INOCORRÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    (...)



    - A decisão de primeiro grau tendo sido embasada à luz do caso concreto, ainda que sucinta, resta caracterizada devidamente fundamentada.



    - O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando a alegação do executado não necessite de instrução probatória o que significa a existência de prova pré-constituída do que foi alegado, conforme se infere da Súmula 393.



    - A controvérsia recursal consiste no inconformismo do excipiente em face de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.



    - O IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano é uma das modalidades de tributo que tem seus fundamentos jurídicos no artigo 156, I da Constituição Federal, bem como nos artigos 32 a 34 do CTN. Assim, o fato gerador do IPTU é a propriedade de imóvel urbano como, também, a posse ou o domínio útil de imóvel urbano.



    - Não se tem constatada, indubitavelmente e de plano, a ilegitimidade passiva do executado, tendo em vista que é o co- proprietário de imóvel originário de crédito tributário de IPTU.



    - O IPTU e a Taxa de Coleta e Resíduos Sólidos são tributos sujeitos a lançamento de ofício e que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 397, que dispõe sobre a maneira da notificação, cite-se: “o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.



    - O c. STJ firmou entendimento de existência de presunção de que a notificação foi entregue ao contribuinte, cabendo este comprovar o não recebimento da comunicação.



    (...)



    - A solidariedade implica no ajuizamento do feito executivo fiscal em face de qualquer um dos coproprietários, sem configurar ofensa ao princípio da isonomia.



    - Exigindo-se dilação probatória para se aferir as alegações do excipiente/agravante, imperiosa a manutenção da decisão de primeira instância de rejeição da Exceção de Pré-Executividade."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente